Tribunal: STF
Processo: Rcl 46730
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de ofensa ao que decidido no ARE 1.121.633, quanto à determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria. Tema 1.046 da Repercussão Geral. Redução de intervalo de refeição. Fixação em acordo coletivo. Posterior comando de suspensão do processo de origem. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no artigo 102, I, l, da Constituição da República, nos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil, e nos artigos 156 e seguintes do RISTF, ajuizada por Globalpack Industria e Comércio Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0011231-87.2020.5.15.0096, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.121.633.
    2. A Reclamante argumenta não observada a determinação do Relator do ARE 1.121.633, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    3. Articula que a matéria debatida nos autos diz respeito à validade de norma coletiva de trabalho que reduz o intervalo de refeição mediante contrapartida de benefícios negociados com o sindicato local.
    4. Relata que a autoridade reclamada julgou procedente o pedido da parte beneficiária, deferindo o pagamento de uma hora extra em razão da redução do intervalo de refeição por meio de norma coletiva, rechaçando o pedido de sobrestamento sob o argumento de que não haveria determinação por parte da Presidência do TRT da 15ª Região.
    5. Requer a concessão de tutela de evidência, eis que as alegações podem ser comprovadas documentalmente e há existência de tese firmada em sede de repercussão geral. No mérito, postula a procedência do pedido, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633, com Repercussão Geral reconhecida.
    6. Conquanto citada, a parte beneficiária da decisão reclamada quedou-se inerte (edoc. 33).
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral).
    4. Nesse paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, Sua Excelência determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    5. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
    6.  A seu turno, a decisão apontada como reclamada está assim articulada quanto ao que versado nesta reclamação (edoc. 18):
    DO SOBRESTAMENTO DO FEITO
    Quanto ao pedido para suspensão do processo em razão do Tema n. 1046, certo é que o mesmo não merece acolhimento, porquanto o referido tema diz respeito apenas às horas “initinere”, título este que não é objeto do presente feito.
    Outrossim, dispõe o art. 1036, §1° do CPC que a suspensão de processos deverá ser determinada pelo presidente do tribunal respectivo, nos seguintes termos: 
    ‘§ 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso’ (negrito nosso). 
    Não há determinação de sobrestamento do feito pela Presidência Judicial deste Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 
    Por todo o exposto, rejeita-se o pedido de suspensão do feito.
    [...]
    DO INTERVALO INTRAJORNADA – REFLEXOS 
    O autor alegou usufruir de apenas 30 minutos de intervalo intrajornada. 
    Em defesa, a ré confirmou a redução do intervalo intrajornada e afirmou ter cumprido as determinações legais para a redução do intervalo intrajornada. Juntou aos autos os acordos coletivos de trabalho que previam esta redução. 
    Ocorre que este Juízo reputa nula a estipulação, em cláusula normativa, da redução do intervalo intrajornada, por afrontar o disposto no artigo 71 da CLT, que é norma de saúde e segurança do trabalho.
    É bem verdade que o artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição da República conferiu reconhecimento aos instrumentos coletivos de trabalho legitimamente firmados pelas correspondentes representações sindicais, ou pela representação sindical dos empregados e a empresa, distinguindo-as da negociação direta entre empregadores e empregados durante o curso laboral. 
    Não obstante, certo é que as negociações coletivas encontram também limites nas garantias, direitos e princípios instituídos pela mesma Constituição da República de 1988 e que são intangíveis à autonomia coletiva, tais como as normas de proteção à saúde e segurança do trabalhador, que tutelam a sua vida e saúde.
    Nestas condições, a norma coletiva de trabalho que reduz o intervalo intrajornada extrapola os limites da autonomia da vontade coletiva diante de normas de ordem pública, de observação imperativa e cogente, não podendo ser convalidada pelo Poder Judiciário, entendimento este assente na Súmula nº 437, II, do C. TST. 
    É justamente por esta razão que o § 3º do artigo 71 celetizado impõe que qualquer redução da duração da pausa para descanso e alimentação se submeta à prévia autorização do Ministro do Trabalho, ouvida a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho.
    Desta forma, e considerando-se que não há nenhuma Portaria do Ministério do Trabalho autorizando a ré a reduzir o intervalo intrajornada no período em que perdurou o contrato de trabalho do autor, defere-se o pagamento de 30 minutos, acrescidos do adicional de 50%, por dia efetivamente trabalhado, nos termos do artigo 71, § 4º, da CLT. 
    Esta, sem dúvida, é a melhor interpretação do §4° do art. 71 da CLT, até porque contempla o princípio da igualdade substancial, dispensando tratamento desigual aos desiguais, atendendo, outrossim, ao princípio da razoabilidade, porquanto cediço não ser a interpretação literal a que melhor atende aos objetivos da justiça. [...]”
    7. A questão tratada na origem traz à baila o debate acerca da validade de cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho, em que pactuada a redução de intervalo intrajornada destinado à refeição do trabalhador.
    8. A matéria versada na origem guarda conformidade com a discutida no paradigma de repercussão geral, em ambas controvertida a validade de normas coletivas de trabalho pelas quais flexibilizados direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    9. Ocorre que, após o ajuizamento da presente reclamação, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região determinou o sobrestamento do feito, nos seguintes termos:
    “Considerando que no exame do ARE 1121633, o Supremo Tribunal Federal deu repercussão geral à matéria e determinou a suspensão de todos os processos que tratem do Tema 1046 da relação de temas da repercussão geral com suspensão nacional, que versa sobre a validade de instrumento coletivo do trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, conforme o § 5º do artigo 1035 do CPC, e considerando também a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo n. E- RR 819-71.2017.5.10.0022, determino a suspensão deste processo por haver recurso fundado na questão jurídica acima delineada.”
    10. Tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, evidente a perda superveniente do objeto do presente feito. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 42.786 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.5.2021)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Insubsistente o ato reclamado, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 27.697 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 
    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS.
    2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 34.776 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora